Tribunal: TJDFT
Processo: 0739870-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de Reclamação aviada por BRASIL CAR - ESTÉTICA AUTOMOTIVA contra acórdão da PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, cujo teor é o seguinte: "JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LAVAGEM ESPECIALIZADA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL. OXIDAÇÃO NO CONTROLE DE TRAÇÃO. INVERSÃO OPE LEGIS DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO FORNECEDOR. DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO (R$ 2.000,00). 1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, "caput", §3o, incisos I e II, do CDC); em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor. 2. No caso, a empresa recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento que comprove: (i) que teria oferecido o conserto das outras peças além do controle de tração por R$ 300,00; (ii) a anuência do consumidor com a oferta de reparo, inclusive com o encaminhamento do veículo para o reparo do controle de tração na oficina Zoião Auto; e (iii) a efetiva realização do reparo dos demais problemas constatados pela recorrida (vazamento da bomba do hidro vácuo, bucha e barra sequencial e bieleta). Dessa forma, ante a falta de comprovação de que o autor anuiu com qualquer reparo, a versão apresentada pelo recorrente deve ser acolhida, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço de lavagem automotiva, que causou o defeito no módulo de controle de tração do veículo e impediu o veículo de funcionar, sendo necessária a reforma da sentença para imputar à recorrida a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor. 3. No tocante aos danos morais, o veículo teria passado mais de dois meses na oficina, sem que a empresa de lavagem efetuasse o pagamento do reparo do veículo, tendo sido obrigado o autor a desembolsar a quantia, para que pudesse reaver o seu automóvel; tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento e são aptas a configurar o dano moral, sendo que a fixação do valor de R$ 2.000,00 se revela razoável e adequado. 4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995). ". Foram detectadas algumas incongruências na petição inicial que diz violado o tema 1.009 do STJ sendo que referido tema diz respeito a assunto completamente diferente do veiculado nos autos; houve também a explicação de que a reclamação se dirige com relação ao benefício de alimentação não pago, sendo que aqui se cuida de um caso de indenização por falha de serviço. Todavia, buscando aproveitar a inicial, nos pontos em que aborda o assunto que foi julgado nos Juizados Especiais, destaco que a Reclamante diz que "[...] o veículo chegou a sede da empresa Reclamante apresentado problemas do tipo pane, com vazamento de óleo e etc, sendo que requerido foi contratado apenas para lavar o motor, unicamente. QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM A PARTE NA QUAL FICA O CONTROLE DE TRAÇÃO. No entanto, o Reclamante nunca fez o serviço de lavagem do veículo e de modo que o serviço contratado foi realizado e trata-se de defeito preexistente. (colacionou ao feito fotos e vídeos dos problemas identificados no veículo do autor, IDs 194508909 a 194508931). A testemunha VALDIVINO FRANCA RAMOS, mecânico responsável pelo reparo no controle de tração do automóvel do autor, por sua vez, afirma, em diversos momentos do seu depoimento, que, apesar de constatada a oxidação da peça, não era possível a ele precisar em que momento o defeito teria ocorrido nem a causa específica. Assim, tenho que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era próprio, o de demonstrar as suas alegações no que tange à conduta ilícita imputada ao requerido. Noutra ponta, as provas produzidas no processo, como já salientado alhures, subsidiam a tese de defesa, no sentido da preexistência dos defeitos no veículo do autor à prestação do serviço de lavagem, o que caracteriza ato impeditivo do direito do autor.[...]". A "Reclamação" é cabível nos seguintes casos: Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). No caso, conforme se vê do trecho mencionado na inicial e aqui destacado, o propósito é a reapreciação da prova, pois entende a Reclamante que não provocou o defeito no automóvel, o qual já tinha o problema preexistente, tese que foi descartada pelo acórdão que transcrevo para demonstrar que toda a convicção externada se baseia no exame da prova que foi produzida pelas partes, inclusive com oitiva de testemunha: "A Senhora Juíza RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA - Relatora Recurso próprio e tempestivo, com preparo e custas recolhidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. As partes se enquadram nos conceitos legais de consumidor e fornecedor de serviços, previstos, respectivamente, nos art. 2o e 3o do CDC, razão pela qual aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Narra o autor que, após conduzir normalmente seu veículo à empresa recorrida, especialista em lavagem de motor, a utilização indevida de jatos de água danificou o controle de tração do veículo, que parou de funcionar, e, sem a anuência do recorrente, a empresa recorrida enviou o automóvel para reparo em uma oficina, a qual, apenas após decorridos 2 meses e o pagamento de R$ 5.850,00 por parte do autor, liberou o veículo. É incontroverso nos autos a realização do serviço de lavagem especializada de motor, a oxidação do módulo de controle de tração (ID 60834208 a 60834862) e o reparo no módulo de controle de tração e do câmbio, no valor de R$ 5.850,00, pela oficina Zoião Auto (ID 60834194). Quanto ao defeito no controle de tração, enquanto o autor afirma que foi causado pela utilização indevida dos jatos de água na peça, a empresa recorrida afirma que o problema era preexistente, que se desenvolveu ao longo de muito tempo em razão de umidade e falta de manutenção preventiva, tendo sido identificado no momento em que o veículo foi erguido no elevador automotivo, razão pela qual a oficina Zoião Auto foi indicada para realização do reparo, com o qual teria anuído o autor. No caso, é impossível concluir, com a certeza necessária, o momento exato em que a oxidação do controle de tração ocorreu ou sua causa específica, no que concorda o mecânico responsável pelo reparo do veículo, conforme oitiva em audiência (ID 60834896). O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação da inexistência de defeito, de caso fortuito ou força maior, de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro (art. 14, "caput", §3o, incisos I e II, do CDC). Em tais casos, o ônus da prova das excludentes da responsabilidade é do fornecedor do serviço. O art. 14, § 3o, do CDC, além de indicar as causas de exclusão de responsabilidade, determina a inversão ope legis do ônus da prova em desfavor do fornecedor. No caso, a empresa recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 373, inciso II, do CPC, uma vez que não juntou aos autos qualquer documento que comprove: (i) que teria oferecido o conserto das outras peças além do controle de tração por R$ 300,00; (ii) a anuência do consumidor com a oferta de reparo, inclusive com o encaminhamento do veículo para o reparo do controle de tração na oficina Zoião Auto; e (iii) a efetiva realização do reparo dos demais problemas constatados pela recorrida (vazamento da bomba do hidro vácuo, bucha e barra sequencial e bieleta). Dessa forma, ante a falta de comprovação de que o autor anuiu com qualquer reparo, a versão apresentada pelo recorrente deve ser acolhida, sendo reconhecida a falha na prestação do serviço de lavagem automotiva, que causou o defeito no módulo de controle de tração do veículo e impediu o veículo de funcionar, sendo necessária a reforma da sentença para imputar à recorrida a responsabilidade pelos danos causados ao veículo do autor. No tocante aos danos morais, a doutrina destaca que consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros. Na hipótese em análise, o veículo teria passado mais de dois meses na oficina, sem que a empresa de lavagem efetuasse o pagamento do reparo do veículo, tendo sido obrigado o autor a desembolsar a quantia, para que pudesse reaver o seu automóvel. Tais circunstâncias extrapolam o mero aborrecimento e são aptas a configurar o dano moral. Em relação ao quantum indenizatório pelos danos morais, entendo que os juízos competentes devem partir de uma diretriz comum e, a partir daí, considerar as circunstâncias especiais de cada caso para fixação das consequências jurídicas. Assim, no arbitramento da indenização por danos extrapatrimoniais, as principais circunstâncias a serem valoradas pelas decisões judiciais são: a) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d) a condição econômica do ofensor (capacidade de pagar sem incorrer em insolvência); e) as condições pessoais da vítima (posições social e econômica). Diante desse cenário, a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais se revela razoável e adequado. Diante do exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso para determinar a restituição do valor de R$ 5.850,00, referente ao reparo do veículo, com correção monetária desde o desembolso (22/01/2024) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como o pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária desde o presente arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (22/01/2024). Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995). É como voto. O Senhor Juiz LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA - 1o Vogal Com o relator O Senhor Juiz FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA - 2o Vogal Com o relator ". A admissão da presente reclamação levaria inevitavelmente ao reexame da prova para aferir as condições em que se deu o serviço, inclusive se houve o serviço mecânico no automóvel. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Ante o exposto, inadmito a reclamação. Custas 'ex-lege'. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 09 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator